Tribunal: TJMT
Processo: 1083373-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083373-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WELLINGTON CESAR DA SILVA - CPF: 062.244.801-33 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente, ora Embargante, e manteve a decisão monocrática que reformou a sentença de 1° grau e julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante alega que há omissão no julgado, em relação ausência de contrato ou termo de adesão válido.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1083373-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Wellington Cesar da Silva

Embargado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à informação de ausência de contrato ou termo de adesão válido, verifico que foram juntados o extrato de CDC com a contratação do empréstimo e contrato assinado eletronicamente
, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida
.

Consta na fundamentação do acórdão embargado:

“
Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado, DEU-LHE PROVIMENTO e julgou improcedente os pedidos da exordial, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente demanda para:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos espelhados no extrato de id. 176647503.

b) DETERMINAR que a requerida promova a baixa da negativação do nome da requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser revertido à parte requerente;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte requerente, o qual será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da presente data.”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos extratos bancário com contratação de empréstimo, contratação de CDC com assinatura eletrônica e contrato de abertura assinado digitalmente, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.651,05 – datado em 15/05/2023, vez que desconhece a origem da obrigação e relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, sustenta que o Promovente possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo da contratação de CDC, na qual não houve inadimplemento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira realizou a juntada de extratos da contratação de CDC, proposta de adesão a produtos e serviços ambos assinados eletronicamente.

Eis o extrato com a contratação de CDC:

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação, não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.
Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.
Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO PROVIMENTO.
”.

Sendo assim, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025